Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. NEOENERGIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6o, CF E ART. 25 DA LEI 8.987/95. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tal princípio está insculpido no art. 1.010, incisos III e IV, do CPC, que impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Aplica-se a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica aos casos de danos ocorridos em equipamentos eletrônicos (no período de sua vigência), em virtude de suposta falha na prestação dos serviços de distribuição de energia.
3. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a seguradora se sub-roga, legalmente em todos os direitos e ações que caberiam ao segurado contra a causadora do dano.
4. As empresas concessionárias e permissionárias do serviço público respondem objetivamente pelos danos causados ao particular (§6o do art. 37, CF). Precedente do STJ. Nesse mesmo sentido o artigo 25 da Lei no. 8.987/95. A responsabilidade civil do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado a culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior.
5. Se cada uma das partes apresentou laudos e documentos convergentes com suas teses e no sentido de que os danos nos aparelhos elétricos e/ou eletrônicos decorreram de descargas elétricas, mas divergentes se proveniente das linhas de transmissão de energia ou de descargas atmosféricas (raios), reconhece-se a responsabilidade da concessionária pública, quem possuía o ônus de provar os fatos desconstitutivos do direito da autora, mas renunciou à produção da prova pericial.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.